Tribunal: TJMT
Processo: 37355-97.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 01/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
01/04/2020
Número: 1011454-87.2019.8.11.0041

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Órgão julgador: 5a VARA CÍVEL DE CUIABÁ
Última distribuição : 20/03/2019
Valor da causa: R$ 40.163,50
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? SIM
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes Procurador/Terceiro vinculado
LIZETE SENA DA SILVA (AUTOR(A)) STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))
DANIELLE SENA VITAL DE SOUZA (AUTOR(A)) STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))
AZUL LINHAS AEREAS (REU)
Documentos
Id. Data da Documento Tipo
Assinatura
18793 20/03/2019 21:04 Petição inicial em pdf
INICIAL
077

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA
CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

LIZETE SENA DA SILVA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG de n 05916194
SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o n° 420.379.301-78, residente e domiciliada à Rua tenente
eulalio guerra, n° 894, Bairro santa helena, Cuiabá/MT, CEP. 78.005-160 e DANIELLE SENA
VITAL DE SOUZA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG de n° 2081758-4 SSP/MT,
inscrita no CPF/MF sob o n° 031.685.661-44, residente e domiciliada à Rua tenente eulalio guerra,
n° 894, Bairro santa helena, Cuiabá/MT, CEP. 78.005-160, ambas encontradas no endereço
eletronico advassociados22@gmail.com, por intermédio de seu advogado infra- assinado
(procuração juntada), vem perante Vossa Excelência, propor

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS

em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito no CNPJ no 09.296.295/0001-60, devidamente estabelecida na
Avenida João Ponce de Arruda, s/no, Jardim Aeroporto, VÁRZEA GRANDE- MT,
Cep. 78.110-900, endereço eletrônico sac_shopping@tudoazul.com, pelos motivos
de fato e direito que passa a expor:
1
Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 1
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

DOS FATOS

As reclamantes decidiram realizar um sonho adiado há tempos qual
seja passar a virada do ano na cidade do Rio de Janeiro, depois de muitos anos de
trabalho para conseguirem arcar com o custo da viagem, finalmente na virada do ano
de 2017 para 2018 conseguiram realizar a tão sonhada viagem.

Desta forma, compraram as passagens junto a Reclamada, sendo a
passagem de ida marcada para o dia 31 de dezembro de 2017, às 13:30h, com
conexão no aeroporto de Confins, na cidade de Belo Horizonte/MG, onde chegaram as
16:45 e previsto para sairem as 21:05, chegando em seu destino final, ou seja, Rio de
Janeiro as 22:10 .

Quando chegaram no aeroporto de confis, mesmo tendo 4h20min para
aguardar a conexão, ambas ja foram procurar o local de embarque, vez que se tratava
da primeira vez que estavam viajando de avião.

Como não localizaram no bilhete o portão que seria seu embarque as
Reclamantes se dirigiram ao guiche da companhia aerea para maiores informações.

Nessa ocasião, fora informada por uma preposta da Ré para que a
mesma aguardasse no saguão da sala de embarque até o anuncio do respectivo voo
pelo sistema de alto-falantes do aeroporto.

E assim fora feito, as Reclamantes aguardaram em torno de 5 horas e
nada de chamar o nome para o embarque, já inconformadas e com medo de passarem
a virada do ano no avião, se dirigiram novamente até o guiche para saber por qual
motivo o voo estava atrasado.

Foi quando a preposta da Reclamada informou que o avião ja havia
decolado, muito nervosas as Reclamantes questionaro por qual motivo não anunciaram
seus nomes, nem no alto falante, e nem nos paines de embarques.

A preposta da Ré foi verificar o que havia ocorrido e verificou que por
um erro no sistema o nome das Reclamantes nao estava na lista de passageiros, por
este motivo seus nomes nao foram anunciado, mas que iria realoca-las em outro voo.

Pois bem, as autoras ficaram aguardando a realocação em outro voo
por horas, sem comida, sem tomar banho, com o sonho de passar a virada do ano em
copacabana arruinado.

Foi quando chegou 00:00 e as Requerentes passaram dentro do
aeroporto sozinhas, sem alimentação e qualquer informação.

Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 2
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

Quando deu 01:45 da madrugada informaram que a companhia teria
reservado um hotel para as Requerentes dormir vez que so conseguiram encaixa-las
em um outro voo que sairia as 07:05 do outro dia.

Foi então ai que as Requerentes tiveram a primeira assistencia da
empresa, apos aguardarem 8h no aeroporto.

Pensando que poderiam tomar um banho vez que ja havia 13 horas
sem tomar banho e trocar de roupa, foram informadas que nao seria possivel acesso as
malas pois as mesma ja haviam sido despachadas.

Fato é que, sem nenhuma roupa para vestir, e sem qualquer outra
alternativa, as autoras fora obrigada a aguardar até ao dia seguinte para seguir para
seu destino de viagem, para então buscar divertimento e descanso.

Em razão de todos estes problemas, as Autoras perderam o principal
motivo da viagem qual seja a virada do ano em copacabana e perderam também uma
diaria no hotel.

A bem da verdade, os sentimentos de indignação e de inferioridade
diante da Requerida são imensuráveis, vez que, a culpa pela falha na prestação do
serviço é total da reclamada.

Assim, não se pode admitir em um estado democrático de direito
tamanho desrespeito aos direitos de um cidadão, ao cometer tal ato, a Requerida, não
só usurpou a verdade, bem como fora conivente em manter um serviço ineficiente, o
que merece ser indenizado por haver ofensa à esfera dos direitos de personalidade das
Autoras.

Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 3
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

DO DIREITO

DO ATO ILÍCITO E SUA REPARAÇÃO

O direito das Autoras tem arrimo e está amparado nos dispositivos
legais abaixo mencionados, sustentáculo desta ação.

DA PRATICA DO ATO ILÍCITO

O novo Código Civil, acompanhando as mudanças sociais, em seu
artigo 186, deixa claro a idéia de que o dano moral causado a qualquer cidadão é ato
ilícito, senão vejamos:

Art. 186. - Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito (grifamos).

Percebemos que o Legislador quis dar ênfase ao dano moral, incluindo-o
especificadamente na esfera dos atos ilícitos pelas companhias aéreas, no intuito de
resguardar direitos ofendidos e promover a mais ampla e justa reparação.

Art. 734. O transportador responde pelos danos
causados às pessoas transportadas e suas bagagens,
salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer
cláusula excludente da responsabilidade.
Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 4
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

DA OBRIGAÇÃO LEGAL DE REPARARA O DANO

O legislador do Código Civil, através dos arts. 737 e 927, assim
também disciplinou:

“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas
e danos, salvo motivo de força maior.”
.................................
"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187)
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
Parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos específicos em
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para
os direitos de outrem".

Assim, a própria lei civil, estabelece a obrigação de indenizar como
consequência jurídica pelo ato ilícito. Daí se vê que o contrato de transporte aéreo deve
conter cláusulas de modo que o seu descumprimento obriga o transportador a ressarcir
ou compensar o passageiro pelos danos de ordem material ou moral causados.

É público e notório o entendimento de que as empresas respondem
pelos atos danosos de seus agentes, é o que está preconizado no bojo do art. 932 do
Código Civil, nos seguintes termos:

Art. 932 - São também responsáveis pela reparação civil:
(...) -
III - o empregador ou comitente, por seus empregados,
serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes
competir, ou em razão dele.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a aceitação pela
reparação do dano moral se consagrou de forma irrestrita e abrangente, sendo alçado
este direito à categoria de garantia fundamental, e considerada como cláusula pétrea,
portanto, imutável, intocável, como depreende o Art. 5.o, incisos V e X, que ora se
transcreve:
Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 5
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

Art. 5.o (...)
" V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou
à imagem:
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, assegurado o direito de
indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação; "

Mais adiante, a Lei maior, no artigo acima referenciado demonstra a
preocupação do legislador com o consumidor através do inciso XXXII:

"XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor".

A garantia constitucional vem reiterada no art. 170, inciso V, da CF/88,
ao declarar:

"Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos a existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
V - defesa do consumidor "

A jurisprudência em nossos tribunais pátrios é pacífica quanto ao tema
em situações similares ao caso em tela, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE
AÉREO. ATRASO EM VOO. PERDA DE CONEXÃO.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS.
CHEGADA AO DESTINO, EM FACE DA COMPRA DE
PASSAGEM AÉREA DE OUTRA COMPANHIA, MAIS
DE 48 HORAS DEPOIS DA PREVISÃO DAS
PASSAGENS ADQUIRIDAS JUNTO À RECORRENTE.
DANO MATERIAL COMPROVADO,
CONSUSBSTANCIADO NAS DESPESAS COM
HOTEL E TRANSPORTE, ORIGINADAS COM A
IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO.
A
DESCONSIDERAÇÃO COM PESSOA DO
Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 6
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Diante do
atraso na viagem de retorno, trecho El...

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003490265 RS, Relator:
Leandro Raul Klippel, Data de Julgamento: 25/01/2012,
Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 26/01/2012)

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZATÓRIA. GOL COMPANHIA AÉREA.
AGÊNCIA DE VIAGENS CVC. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CONTRATO DE TRANSPORTE. ATRASO NO VOO.
PERDA DA CONEXÃO E DE UM DIA DE PACOTE DE
TURÍSTICO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS, SEM
ALTERAÇÃO DO JULGADO. 1. Evidenciada a omissão
sobre dispositivos prequestionados que foram objeto do
recurso manejado pela parte embargante, mantendo-
se, contudo, a condenação das rés, porquanto se trata
de responsabilidade objetiva, a teor do disposto no art.
14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os
documentos juntados aos autos não se mostraram
aptos a demonstrar a alegada força maior com base no
Código Brasileiro de Aeronáutica ou a culpa exclusiva
da vítima, conforme inteligência do art. 14, § 3o do
Código de Defesa do Consumidor que prevalece sobre
as demais leis aplicáveis. 3. Alegação de cancelamento
de voo devido às condições do tempo que não é
suficientemente hábil a elidir a responsabilidade da
companhia aérea pelo evento danoso, tendo em vista
que os riscos são inerentes à própria atividade
desenvolvida pela companhia ré, conforme
entendimento jurisprudencial. 4. Demonstrado nos
autos que o cancelamento do voo Rio-Brasília implicou
na perda da conexão para Aruba, não ficando
comprovado nos autos que foram tomadas pela
companhia aérea todas as medidas necessárias para
que não se produzisse o dano, impõe-se o dever de
indenizar como reconhecido na sentença. 5. Assim
Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 7
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

sendo, supre-se o prequestionamento no tocante às
matérias suscitadas, mas sem o pretendido efeito
infringente.

(TJ-RJ - APL: 1890430220108190001 RJ 0189043-
02.2010.8.19.0001, Relator: DES. ELTON LEME, Data
de Julgamento: 08/06/2011, DECIMA SETIMA
CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/06/2011)

PAGE 4 ESTADO DE MATO GROSSO PODER
JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1a Turma Recursal
Temporária Recurso Inominado no 0020885-
93.2016.811.0001 Origem: Quinto Juizado Especial
Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Oceanair Linhas
Aéreas S.A. – “Avianca” Recorrida: Miriam Pereira de
Souza EMENTA RECURSO INOMINADO.
COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE VOO QUE QUE
OCASIONARIA PERDA DE CONEXÃO. PERDA DE
COMPROMISSO PESSOAL. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. Hipótese onde
o atraso (de 3 horas) no voo adquirido pela
consumidora acarretaria a perda da conexão para a
cidade de Passo Fundo-RS, motivo pelo qual foi
ofertada reacomodação em voo do dia seguinte, ou em
voo com conexão em Campinas-SP, porém nesta
última ela deveria arcar com a diferença de R$1.500,00
(mil e quinhentos reais), opções estas que não foram
aceitas pela requerente. Requerente que desistiu de
viajar devido a perda do compromisso que era o único
motivo da viajem – comparecimento ao aniversário de
uma amiga. O artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a
responsabilidade objetiva quanto aos danos causados
ao consumidor. No caso em exame, os embaraços
elencados pela reclamada – necessidade de
manutenção não programada – se inserem na órbita da
previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco
do empreendimento, configuram o dever de indenizar.
Danos materiais devidamente comprovados no importe
de R$ 484,35 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e
trinta e cinco centavos). Deve ser mantido o quantum
indenizatório que atende aos parâmetros da
Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 8
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não
provido. VOTO Dispensado, nos termos do art. 46 da
Lei n. 9.099/95. Egrégia Turma: A juíza leiga que
elaborou o projeto de sentença, o qual foi homologado
pelo juiz togado, analisou com percuciência as
alegações das partes e as provas dos autos, aplicando
com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser
mantida, exceto quanto ao valor da indenização por
danos morais. Transcrevo excertos da respeitável
sentença: “(...) Alega a Reclamante na petição inicial: -
que adquiriu passagens aéreas da Reclamada para o
trecho Cuiabá/MT ? Passo Fundo/RS, com conexão em
Guarulhos/São Paulo; - que no trecho Cuiabá-
MT/Guarulhos-SP, a decolagem estava prevista para
08h10min e o de Guarulhos-SP/Passo Fundo-RS às
12h25min com previsão de chegada às 14h05min; -
que o bilhete de volta foi adquirido por outra companhia
aérea, por meio de utilização de milhagem; - que houve
atraso de voo no trecho Cuiabá-MT / Guarulhos-SP de
03 (três) horas, não tendo a Reclamada adotado
providências para que pudesse embarcar sem prejuízo
da conexão prevista na cidade de Guarulhos; - que fora
oferecido pela Reclamada a acomodação no voo que
sairia no dia seguinte ou que embarcasse até a cidade
de Campinas, tendo que arcar com as despesas com
passagem a ser adquirida para chegar ao seu destino
final; - que a proposta não fora aceita, já que o seu
compromisso que tinha na cidade de Passo Fundo
estava agendado para o dia em que a passagem foi
marcada. Por fim, requer a restituição dos valores
gastos com as passagens adquiridas e não usufruídas
em decorrência da falha na prestação de serviço
retratado nos presentes autos, bem como, condenação
por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, alega
que o atraso do voo ocorreu em menos de 04 (quatro)
horas, excluída, portanto, qualquer dever de indenizar
por ausência de elementos capazes de caracterizarem
os danos nos termos declinados na inicial. Analisado o
processo, verifico que muito embora o atraso ocorrido
na saída do voo de Cuiabá-MT/Guarulhos-SP foi
inferior a quatro horas, entendo que tal situação
acarretou prejuízos de forma a ser rechaçado por este
Juízo, já que em decorrência de tal evento, a
demandante não conseguiria chegar a tempo para
embarcar no voo que faria a conexão para o seu trecho
final. Assim, resta patente a falha na prestação de
serviço e a consequente existência de dano à Autora,
Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 9
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

devendo a Reclamada reparar os danos causados, nos
termos do art. 14 do CDC. Desta feita, depreende-se
dos elementos constantes nos autos, que a Reclamante
deve ser restituída pela passagem adquirida da
Reclamada, a qual não pode usufruir, todavia, em
relação ao bilhete adquirido em outra companhia não
há como ser acolhido, pois a compra foi efetuada por
meio de programa de milhagem de outra companhia
que não integra a presente lide. Nesse sentido, insta
registrar que em razão da ausência de indicação de
qual seria o valor monetariamente gasto com a referida
passagem, torna-se prejudicado o pedido, posto
que não há a possibilidade de, no sistema dos
Juizados Especiais Cíveis, ser prolatada sentença
ilíquida, sob pena de malferir o comando do art. 38, §
único, da Lei 9.099/95. Desse modo, deverá ser
restituído a título de danos materiais o total de R$
484,35 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e
cinco centavos). Do mesmo modo, entendo que a
situação vivenciada pela Reclamante decorrente da
demora, desconforto, aflição e transtornos a que fora
submetida, ultrapassa o limite do mero aborrecimento,
por culpa exclusiva da demandada, devendo reparar
pelos danos causados. (...) Ante o exposto, com fulcro
no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo
Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO, e o faço para: 1 - CONDENAR a Reclamada a
indenizar a Autora pelos danos materiais suportados,
no valor de R$ 484,35 (quatrocentos e oitenta e quatro
reais e trinta e cinco centavos), o qual deverá ser
corrigido monetariamente e acrescido pelo INPC/IBGE
de juros legais a partir do desembolso. 2 - CONDENAR
a Reclamada a pagar à Reclamante, o valor de R$
3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos,
valor este que deverá ser acrescido de correção
monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar da
presente data. (...)” Acrescento que no caso em exame,
os embaraços elencados pela empresa recorrente –
necessidade de manutenção não programada – se
inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso
com a teoria do risco do empreendimento, configuram o
dever de indenizar. Ademais, a parte recorrente não
demonstrou ter mantido a regular manutenção da
aeronave, o que tornaria a falha um evento
imprevisível. Nesse sentido: AFASTADO -
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA - FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA COMPANHIA
Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 10
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

AÉREA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR
DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que a apelada
tenha reiterado os termos da contestação, essa
circunstância, por si só, não implica em violação ao
princípio da dialeticidade, quando suficientemente
combatidos os fundamentos em que se assenta a
sentença. 2. Volvendo a questão da existência ou não
da excludente de responsabilidade, restou
incontroverso que o cancelamento do voo se deu em
razão da necessidade de manutenção não programada
na aeronave, não tendo a empresa aérea comprovado
que vinha mantendo sua regular manutenção. 3.
Mostrou-se inadequado o proceder da companhia
prestadora de serviços no tratamento dispensado aos
usuários, restando configurado o dever de indenizar,
pois, quanto aos danos morais, trata-se de situação que
escapa, em muito, do que se concebe por mero
desgosto e aborrecimento do cotidiano. Essa
indiferença, esse desrespeito pelo consumidor é que
configura a sensação de mal-estar, de
constrangimento, de humilhação e de indignidade, e
não simples aborrecimento, como sustentado. O dano
moral é indiscutível. 4. A quantia arbitrada é suficiente
para compensar o abalo moral suportado pelo apelado,
e, consequentemente, suficiente para inibir a apelante
de voltar a praticar o mesmo ato, daí que, dessa forma,
não há enriquecimento ilícito de uma parte e nem causa
de empobrecimento de outra, atendendo tanto a
situação das partes quanto a função compensatória da
indenização e a natureza da sanção. (Apelação no
0003885-92.2012.8.12.0001, 5a Câmara Cível do
TJMS, Rel. Sideni Soncini Pimentel. unânime, DJ
05.09.2013). AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO
VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. TARIFAÇÃO PREVISTA NA
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA AFASTADA.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO
DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE
COMPROVADO NOS AUTOS. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. I - O atraso de voo
internacional decorrente de efeitos da aeronave não
pode ser considerado como caso fortuito, uma vez que
a manutenção dessa deve ser prévia e constante.

Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 11
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

Desse modo, é devida indenização a passageira, ora
agravada, em razão da responsabilidade objetiva da
companhia aérea agravante. II - "As indenizações
tarifadas previstas nas Convenções Internacionais
(Varsóvia, Haia e Montreal) não se aplicam ao pedido
de danos morais decorrentes de má prestação do
serviço de transporte aéreo internacional, prevalecendo
o Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp
39.543/RJ, 4a Turma, Rel. Ministro Antônio Carlos
Ferreira). (...) (Apelação Cível no 402811-
63.2012.8.09.0051 (201294028111), 2a Câmara Cível
do TJGO, Rel. José Carlos de Oliveira. j. 11.03.2014,
unânime, DJe 19.03.2014). Quanto ao dano moral,
embora o atraso constatado tenha sido inferior a quatro
horas, ele restou configurado, pelo fato de que a
recorrida deixou de realizar a sua viagem pela perda do
compromisso que o atraso acarretou. O valor da
indenização é moderado, não comportando, portanto,
minoração. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Arcará a recorrente com os honorários advocatícios que
fixo em 15% sobre o valor da condenação, atualizado
na data do pagamento. É como voto. NELSON
DORIGATTI Juiz de Direito – Relator

(Procedimento do Juizado Especial Cível
208859320168110001/2016, , Turma Recursal Única,
Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016)

Não restando dúvida sobre o direito reclamado, há obrigação da
empresa reclamada de indenizar.

Da Inversão do Ônus da Prova

Percebe-se, que as Requerentes devem ser beneficiados pela inversão
do ônus da prova, podendo assim, exigir que o Requerido prove em Juízo que a a falha
na prestação do serviço se deu de forma devida, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6o,
também do CDC, uma vez que a narrativa dos fatos, juntamente com os documentos
ora juntados, dão "ares de verdade", ou seja, dão verossimilhança ao pedido da autora,
versa o dispositivo elencado no Código de Defesa do Consumidor, a saber:

Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 12
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

"Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

..........................................

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências;"

A fim de ratificar tal verossimilitude, ademais, é a propositado lembrar
que a Requerente possui, por tudo que já foi visto, respaldo jurídico em duas leis
vigentes em nosso ordenamento, a saber: a Lei no. 8.078, de 11 de setembro de 1990
(C.D.C.) e a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (C.C.), ficando evidente a pertinência
do pedido de reparação por danos morais por ela sofridos.

Além disso, segundo o Princípio da Isonomia, todos devem ser tratados
de forma igual perante a lei, mas sempre na medida de sua desigualdade, ou seja, no
caso ora debatido, a Autora deve realmente receber a supracitada inversão, visto que
se encontra, em estado de hipossuficiência, uma vez que disputa a lide com uma
empresa de grande porte, que possui maior facilidade em produzir as provas
necessárias para a cognição do Excelentíssimo magistrado.

O código de defesa do consumidor, Lei n.o 8078/90, assegurou,
expressamente, a indenização por dano, assim dispondo:

6.o - São direitos básicos do consumidor:
"Art.
(...)
VI - A efetiva, prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos..."

Reportando-nos ao art. 14 da Lei 8.078/90, que consagra a
responsabilidade objetiva, encontramos o seguinte, verbis:

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde,
independentemente de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação de serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos".

Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 13
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

DO DANO E DA RESPONSABILIDADE

Recorrendo a Pontes de Miranda, o homem que causa dano a outrem
não prejudica somente a este, mas à ordem social; a reparação para o ofendido
não adapta o culpado à vida social, nem lhe corrige o defeito de adaptação. O que
faz é consolar o prejudicado, com a prestação do equivalente, ou, o que é mais
preciso e exato, com a expectativa jurídica de reparação. (Manual do Código Civil,
XVI, 3a parte, Direito das Obrigações, "Das obrigações por atos ilícitos" p. 42).
(grifamos).

É certo que a conduta culposa do Requerido, ocasionou um ato
lesivo à imagem da Autora, não restando, portanto, a menor dúvida quanto à ilicitude
do ato praticado, pois houve uma invasão da esfera dos direitos que competem a
Autora.

Os danos sofridos pela Autora são na orla moral, pois a situação que a
acometeu, ocasionou enorme desgaste emocional em razão da perda do voo pois teve
que dispor de recursos financeiros desnecessários, que poderiam ter sido usados em
passeios, compras, etc. Sofreu danos morais, diante da dor e da vergonha.

Ademais, não há nada mais angustiante do que se ver em cidade
estranha, sem que ninguém lhe preste uma informação adequada e confiável a
respeito. E a legislação de defesa do consumidor confere arrimo ao pleito indenizatório,
sempre que ocorra um incidente com virtude para alterar o equilíbrio emocional, crie
constrangimento ou atrapalhe a rotina do consumidor. E nem se argumente que o
Código específico não é aplicável à hipótese, porque o é, estando a Autora, na posição
de consumidor, como se vê no caso em tela.

Também causou revolta a forma com que a Ré tratou a autora, pois em
momento algum se ofereceu para prestar qualquer informação relativa aos voos e que
minimizasse os transtornos sofridos em razão da perda da conexão.

Diante dos fatos expostos os três elementos componentes da etiologia
da responsabilidade civil encontram-se aqui presentes: a ofensa a uma norma
preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e
outra.

O mesmo mestre, Aguiar Dias, in Da responsabilidade Civil, ed.
Forense, Rio, 6a ed., Vol. II, pág. 37, nos ensina que a distinção entre dano patrimonial
e dano moral só diz respeito aos efeitos, não à origem do dano, o dano é uno e
indivisível.

Citando Caio Mário da Silva Pereira: "Reparação e sujeito passivo
compõem o binômio da responsabilidade civil, que então se enuncia como o
princípio que subordina a reparação à sua incidência na pessoa causadora do
dano. Não importa se o fundamento é a culpa, ou se independente desta. Em
qualquer circunstância, onde houver a subordinação de um sujeito passivo à

Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 14
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

determinação de um dever de ressarcimento, aí estará a responsabilidade civil."
(Responsabilidade Civil. 8a ed. Ed. Forense: Rio de Janeiro. 1998. p. 11) (o grifo é
nosso).

REQUERIMENTOS

- SEJA JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE
AÇÃO, fundamentada no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, combinado
com os artigos 186, 737, 927, 932, e seguintes do Código Civil, Lei 8.078/90, artigo 6o,
inciso VI, bem como demais dispositivos processuais atinentes à espécie, condenando
a Reclamada ao pagamento de indenização aos danos morais causados as
Autoras, no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) PARA CADA UMA;

- A restituição da diária perdida no valor de R$ 163,50 (cento e
sessenta e tres reais e cinquenta centavos) devidamente atualizado.

- A citação da Requerida para apresentar as imagens do saguão de
embarque com o devido audio para comprovar que não houve o anuncio do nome das
Requerentes;

- A citação da Requerida no endereço já declinado no preâmbulo
desta peça para, querendo, responder nos termos da presente ação, sob pena de
revelia e confissão;

- O deferimento da justiça gratuita, por se tratar de pessoas
hipossuficientes, sem condições de arcar com as custas do processo sem comprometer
seu sustento basico.

- A inversão do ônus de prova em favor das reclamantes;

Por ultimo, requer provar o alegado por todos os meios de provas
em direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal do representante da
Requerida, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas e perícias necessárias ao
deslinde desta Ação.

Atribui-se à causa, o valor de R$40.163,50 (quarenta mil cento e
sessenta e tres reais e cinquenta centavos).

Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 15
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ

QUINTANILHA COSMES
Advocacia e Consultoria Jurídica

Termos em que,
Aguarda Deferimento.

Cuiabá/MT, 20 de março de 2019.

STEPHANY QUINTANILHA
OAB/MT 22989

Advassociados22@gmail.com / 65 9 9995-5354

Assinado eletronicamente por: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 20/03/2019 21:03:55
Num. 18793077 - Pág. 16
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHSSWPBZ